Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717251-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KETLEN JACKELINE GONTIJO ALVES AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KETLEN JACKELINE GONTIJO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA em desfavor da agravante, rejeitou a alegação de nulidade da citação e deferiu a tutela provisória para autorizar a retenção das chaves que seriam entregues à requerida, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. A agravante pugna, inicialmente, pela concessão de gratuidade de justiça alegando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento, pois sua renda é inferior aos parâmetros de hipossuficiência utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 140/15 para a configuração de hipossuficiência econômica. No mérito, afirma que teve ação de cobrança ajuizada contra si, em que a agravada persegue o pagamento de parcelas supostamente inadimplidas referentes à atualização do valor do imóvel adquirido pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, no período de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção. Sustenta que faz parte da Associação Habitacional dos Moradores da QSC – ASSHAM QSC 19, associação essa que firmou contrato com a empresa agravada em 2021, com vistas à construção de prédio residencial na Quadra 414 de Samambaia, em terreno cedido pelo Distrito Federal por meio da CODHAB. Narra que, segundo a agravada, o Termo Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global firmado entre a construtora e a associação teria ampliado os custos da obra e supostamente obrigado todos associados. Alega, contudo, que não foi comprovada sua anuência com o referido termo aditivo e que a cobrança empreendida pela agravada é abusiva e ilegal. Afirma que o suposto Aditivo ao Contrato de Construção Por Empreitada Global é inválido, posto que foi assinado por pessoa que apresentou procuração da associação Conjunto Filadélfia, sendo que a agravante é associada da ASSHAM. Salienta que o único contrato diretamente firmado com a agravada foi o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações, com força de escritura, juntamente com a Caixa Econômica Federal e o Distrito Federal, tendo esse contrato de financiamento garantido à construtora o acesso aos recursos necessários à construção do empreendimento, sem sequer necessitar de desembolso de capital próprio dos associados, por se tratar de obra do programa habitacional de interesse social Casa Verde e Amarela, no qual todos os adquirentes obtiveram o financiamento antes de iniciar a obra. Defende que no contrato não há nenhuma previsão de possibilidade de retenção das chaves, sendo ilegal a cobrança empreendida pela agravada e indevida a tutela de urgência deferida, por ausência dos requisitos legais. Noticia, ainda, o atraso na entrega da obra. Considerando a condição da agravante que se encontra pagando as parcelas da Caixa e o aluguel, a injusta protelação do recebimento das chaves prejudicará sobremaneira a si e a sua família. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela anulação da decisão. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça em face da documentação juntadas aos autos (ID 58552882), que respalda suficientemente a hipossuficiência alegada. Passo ao exame do pedido liminar. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, comunicando ao Juízo sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo a compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 190321078, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade de a requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a requerida a reter as chaves que seriam entregues à ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar deferida, com fundamento na ausência de comprovação, pela parte autora, da dívida apontada na ação de cobrança, uma vez que o termo aditivo teria sido firmado unilateralmente pela Associação, sem a sua respectiva anuência. Afirma, ainda, a agravante que o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações, com força de escritura, firmado com a agravada, com a Caixa Econômica Federal e com o Distrito Federal, não teria previsto a possibilidade de retenção das chaves do imóvel. Em que pesem as razões declinadas no recurso, fato é que a parte agravada demonstrou suficientemente o inadimplemento da agravante, inclusive junto à Caixa Econômica Federal, relativo aos encargos de devedor assumidos pela autora, motivo pelo qual ajuizou a ação de cobrança que segue em curso na origem, a fim de que os valores previstos em contrato, que totalizam R$ 34.408,88 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e oito centavos), sejam quitados antes de a agravante imitir-se na posse da unidade habitacional. A agravante, por outro lado, embora tenha impugnado a validade do Aditivo ao Contrato de Construção Por Empreitada Global, por ter sido assinado por pessoa que apresentou procuração de associação diversa da recorrente, não logrou êxito em demonstrar que esteja adimplente com o contrato principal, que exigiu da agravante, na condição de beneficiário do Programa Casa Verde Amarela, contrapartida financeira para efeito de aquisição de unidade habitacional nele negociada, consistente não só no financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal (item B.4.1), mas também em parcelas a serem pagas com recursos próprios diretamente à construtora, a título de entrada (item B.4.2) e de reembolso do valor de aquisição do terreno (B.4.5). Ademais, esquece-se a agravante de mencionar que a pessoa que teria representado a ASSHAM, quando da assinatura do questionado aditivo, coincidentemente é sua genitora e que já atuou, outras vezes, em nome da associação. Percebe-se, sem muito esforço, a nítida necessidade de melhor apuração dos fatos, quando da instrução probatória, devendo ser prestigiado, pelo menos nesse exame de cognição sumária, o contrato firmado entre as partes. Nesse contexto, havendo valores em aberto junto à construtora responsável pela edificação do prédio residencial, mostra-se pertinente a medida de retenção das chaves postulada na origem, até a quitação das parcelas avençadas e vencidas ou até que se defina a questão. Importa considerar, ainda, as informações trazidas pela própria agravante, quanto ao atraso da obra, apontando que a entrega das chaves está prevista para o mês de agosto, o que afasta, por ora, o alegado perigo de dano. Desse modo, ante a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator